Tribunal: STF
Processo: HC 238805
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 843.076/MG, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). Segundo a denúncia, em 17 de junho de 2021, policiais apreenderam 73 tabletes de maconha, totalizando 59,9 kg de entorpecente. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público, para estabelecer a pena no patamar de 14 anos de reclusão, mantido o regime prisional (Doc. 2). 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou seguimento, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. ESTADO DE FLAGRÂNCIA VISÍVEL. JUSTA CAUSA PRESENTE. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A prática de crime permanente, cuja situação flagrancial se protrai no tempo, legitima a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva. Nos crimes dessa natureza, o controle da garantia constitucional prevista no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal deve compatibilizar os direitos de liberdade com os interesses da segurança pública, por meio do controle judicial das investigações criminais, que pode ser feito antes da adoção da medida — com a expedição prévia de ordem judicial —, ou, posteriormente, quando, após a prática da medida invasiva, analisa-se a presença dos pressupostos legais e se a execução se deu conforme determina a lei. 



    2. Neste caso, não há mácula que tisne a busca domiciliar — motivada pelas circunstâncias antecedentes, que deram aos militares elementos para além da dúvida razoável acerca da ocorrência de crime permanente. Além das informações anônimas, há uma série de elementos que demonstram, para além de qualquer dúvida razoável, que havia crime permanente em andamento, o que reveste a diligência de legalidade, tendo em vista seu enquadramento nas exceções constitucionalmente estabelecidas. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, para absolver o paciente do delito previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006, porque não constam dos autos elementos que evidenciam serem os acusados traficantes habituais, mas somente provas de que se associaram, sem permanência, para o tráfico de drogas. Requer ainda, seja concedido o habeas corpus para reconhecer a incidência da minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelo TJMG, manteve a condenação do paciente mediante a seguinte fundamentação: 



    Quanto ao pedido de absolvição do crime de associação para o tráfico, melhor sorte não socorre os impetrantes. 



    Inicialmente, necessário destacar que o habeas corpus não é meio próprio para o exame de pretensões absolutórias, pois tal intento demanda, no mais das vezes, revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes do writ. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados que se assemelham ao pleito ora requerido: 



    […]



    Assim, a reversão das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria e materialidade delitiva somente é possível quando o acolhimento das alegações defensivas não depender de reingresso na seara probatória. 



    Como se sabe, a condenação pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas exige demonstração de dolo de se associar com estabilidade e permanência com a finalidade de cometer os crimes previstos nos arts. 33 ou 34 da Lei de Drogas. 



    Neste caso, o Tribunal de Justiça, ao apreciar o pleito de absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico, consignou que as provas dos autos atestam o exercício da traficância conjunta pelos codenunciados, destacando que o conjunto probatório não deixa dúvidas sobre a autoria delitiva dos apelantes quanto aos dois crimes. Primeiro, a informação recebida pelos Policiais Militares dava conta que dois veículos realizavam um transporte de entorpecentes, sendo que um dava escolta ao outro. Após montarem operação, os castrenses notaram que o veículo “escolta”, VW GOL, era conduzido por Isadora, com Matheus no banco do passageiro. Lado outro, o outro automóvel, Ford Ka, era conduzido por Jackson. Tal circunstância, per si, já indica, inicialmente, o vínculo associativo que une os réus (e-STJ, fl. 127). E segue afirmando que os militares, aproveitando-se de informação anterior, deslocaram-se à residência que sabiam ser de propriedade do apelante Matheus. No local, visualizaram Alexandre, que tentou evadir da abordagem policial, mas sem sucesso. O referido réu, em seu interrogatório, confessou que exercia o papel de “vigia” das substâncias entorpecentes que foram localizadas no imóvel, enquanto os demais comparsas não estavam. Aliás, apesar da negativa do acusado, Isadora afirmou, em sede policial, que os dois residiam juntos naquele local (e-STJ, fls. 127-128). Por fim, há diversos elementos circunstanciais que demonstram a conexão entre os quatro denunciados (Isadora, Jackson, Alexandre e o ora paciente, Matheus) e a ligação deles com o comércio espúrio de entorpecentes. 



    Portanto, a condenação se lastreou em elementos concretos que demonstram o animus associativo, inexistindo, assim, ilegalidade quanto à condenação pelo delito do art. 35 da Lei de Drogas. 



    Embora a defesa alegue a ausência dos elementos caracterizadores do tipo penal em questão (art. 35 da Lei 11.343/2006), o que teria o condão de levar à absolvição, não é o que se constata das circunstâncias descritas no acórdão do Tribunal de origem, que evidenciou, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade dos agentes dirigida à produção do resultado típico. Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria – igualmente – o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).



    Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). É da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria, não vislumbro constrangimento ilegal a sanar.



    Por fim, é da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que “A condenação por integrar associação criminosa para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei de Drogas) é, por si só, fator mais do que suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06” (RHC 128.452, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 21/10/2015). Nessa linha de consideração: HC 109.708, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 03/08/2015; HC 109172, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11/09/2012, DJe de 25/09/2012.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de março de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente